Tribunal: TJBA
Processo: 8161828-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161828-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE ABREU SOLEDADE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAIS. DEVER DE CUSTEIO RECONHECIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC
E DO TEMA 1.076 DO STJ
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra o Estado da Bahia, responsável pela gestão do PLANSERV, reconheceu o dever de custeio de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, mas indeferiu o pedido de danos morais e fixou honorários advocatícios que a parte autora considera
in
adequados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura pelo PLANSERV enseja o pagamento de indenização por danos morais; e (ii) avaliar se a fixação dos honorários advocatícios na sentença observou os critérios previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando configurada divergência contratual sem ofensa grave aos atributos da personalidade da parte autora, especialmente em casos que se tratam de meros dissabores da relação contratual.

4. Para que o dano moral seja configurado, é indispensável que os fatos relatados extrapolem o mero aborrecimento, demonstrando ofensa expressiva à dignidade ou outros direitos de personalidade, o que não se verificou no caso em tela.

5. Em relação aos honorários advocatícios, o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, estabelece ordem de preferência para a fixação da verba sucumbencial, priorizando a fixação com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa. A apreciação equitativa é subsidiária e só se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp 1746072/PR), fixou que a apreciação equitativa na fixação de honorários somente é admissível após esgotados os critérios preferenciais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

8. No caso, constatou-se que os critérios preferenciais devem ser aplicados, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, conforme determinação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de plano de saúde gerido em regime de autogestão não configura, por si só, dano moral indenizável, quando se tratar de mera divergência contratual sem ofensa aos direitos da personalidade.

2. A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de critérios prevista no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo a apreciação equitativa medida subsidiária e excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; STJ, Tema 1076, REsp 1746072/PR.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0500629-89.2019.8.05.0080, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 05.05.2021; TJ-BA, APL nº 0541818-61.2017.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.02.2020; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8161828-79.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ISABEL CRISTINA DE ABREU SOLEDADE
, e como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02